Tribunal: TJPA
Processo: 0819232-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819232-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAROLDO PINA FILHO

AGRAVADO: UNIMED BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. INDICAÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. O agravante, idoso de 67 anos, pleiteia a cobertura de procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica, indicado por seu médico assistente, diante de quadro de dor crônica e comprometimento funcional. A operadora de saúde recusou a autorização com base em parecer da junta médica, que indicou contraindicação técnica à abordagem endoscópica em razão de patologia multinível com instabilidade vertebral. A decisão agravada entendeu pela ausência de urgência e imprescindibilidade do tratamento, em virtude da falta de laudo médico circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente com base em parecer unilateral da operadora de saúde; (ii) estabelecer se a tutela de urgência recursal pode ser concedida com base em documentação médica que indique a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que ausente laudo circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O médico assistente, por manter contato direto com o paciente e conhecer detalhadamente a evolução do seu quadro clínico, está em posição privilegiada para indicar o tratamento mais adequado, devendo prevalecer sua prescrição diante da ausência de prova técnica conclusiva e idônea que a descarte.

4.

A recusa da operadora, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, revela ingerência indevida na relação médico-paciente e extrapola os limites contratuais, mostrando-se desarrazoada e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, sendo legítima a restrição às doenças cobertas, mas não à forma de tratamento eleita, conforme reiterado no REsp 2177015, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 30.10.2024.

6.

A ausência de laudo médico circunstanciado não obsta, por si só, a concessão da tutela de urgência quando presentes outros elementos que demonstrem a probabilidade do direito, como exames, relatórios médicos e prescrição específica do tratamento.

7.

O perigo de dano é evidente, tendo em vista que o agravante, idoso de 67 anos, convive com dor crônica de natureza incapacitante, e a postergação do tratamento representa risco concreto à sua integridade física e psíquica, preenchendo o requisito previsto no art. 300 do CPC.

8.

A medida deferida em sede recursal não possui caráter irreversível, porquanto o procedimento requerido é de cobertura obrigatória, inexistindo risco de prejuízo irreparável à operadora, que poderá discutir eventuais compensações em caso de desfecho desfavorável à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2177015/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por HAROLDO PINA FILHO em face da decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual foi indeferido o pleito liminar de urgência, com a seguinte parte dispositiva:

“
Observa-se dos autos que o médico assistente do autor solicitou os seguintes procedimentos: - cirurgia de coluna por via endoscópica, - tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento, - hernia de disco toraco-lombar (tratamento cirúrgico), - descompressão medular e/ou cauda equina, - radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico e OPME Genérico.

Por sua vez, após submissão à junta médica, o plano de saúde não autorizou a cirurgia de coluna por via endoscópica porque o autor possui patologia multinível e instabilidade que são fatores de exclusão ao procedimento endoscópico solicitado, por conseguinte, os demais procedimentos vinculados à técnica também foram negados.

Entretanto, em cognição sumária, não foram apresentados elementos que permitam afirmar a urgência médica e imprescindibilidade do tratamento cirúrgico proposto diante da ausência de laudo médico circunstanciado juntado aos autos, situação que exige a dilação probatória para dirimir a divergência, ou seja, a pertinência do procedimento indicado pelo médico assistente ao quadro clínico do autor.

(...)

Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano neste momento processual
.”

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a urgência e a imprescindibilidade do tratamento cirúrgico minimamente invasivo, que, segundo prescrição médica, seria o mais adequado ao seu quadro clínico, especialmente por tratar-se de paciente idoso (67 anos); (ii) a violação da autonomia médica, uma vez que a negativa da operadora afronta a relação médico-paciente e impõe, sem fundamento técnico idôneo, tratamento mais agressivo; (iii) a infringência aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ante a recusa injustificada de cobertura; (iv) o indevido formalismo da exigência de laudo médico circunstanciado, sendo que já foram juntados aos autos documentos médicos suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Ao final, requer o recebimento do presente recurso, a concessão liminar da tutela recursal nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que a UNIMED custeie a cirurgia de coluna por endoscopia, conforme prescrição médica; o provimento final do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID 29942617, deferi a tutela recursal requerida. Interposto Agravo Interno (ID 30639765).

Contrarrazões apresentadas (ID 30638487).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, reputo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia trazida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à negativa da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica, prescrito pelo médico assistente do agravante, sob o fundamento de contraindicação técnica diante de quadro clínico de patologia multinível com instabilidade vertebral. O agravante, idoso, alega que a recusa não se funda em critério médico legítimo, mas sim em interesses econômicos, constituindo indevida interferência na relação médico-paciente e afronta aos princípios que regem a atividade das operadoras de planos de saúde.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência ao argumento de ausência de elementos que evidenciassem, em sede de cognição sumária, a urgência médica e a imprescindibilidade do tratamento indicado, em especial diante da inexistência de laudo médico circunstanciado e da necessidade de instrução probatória para elucidar a divergência entre a indicação médica e o parecer da junta da operadora.

Entretanto, com o devido respeito ao juízo a quo, entendo que a decisão não se harmoniza com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco com a principiologia do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, notadamente quando interpretados à luz da legislação consumerista aplicável aos contratos de plano de saúde.

Conforme se extrai dos autos, o agravante é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravada e, por prescrição do seu médico assistente, necessita realizar procedimento cirúrgico por endoscopia, técnica minimamente invasiva que, conforme estudos médicos amplamente reconhecidos, representa menor risco e mais rápida recuperação, especialmente indicada para pacientes idosos. O médico assistente, profissional que detém contato direto e continuado com o paciente, encontra-se em posição privilegiada para recomendar o tratamento mais apropriado ao quadro clínico apresentado.

A negativa da operadora se fundamenta em suposta contraindicação à técnica endoscópica, afirmando tratar-se de patologia com múltiplos níveis comprometidos e instabilidade segmentar, características que, a seu ver, inviabilizariam a abordagem menos invasiva. Todavia, inexiste nos autos qualquer prova técnica conclusiva que afaste com clareza e segurança a indicação médica original. Ao revés, a documentação acostada demonstra a necessidade da intervenção e a persistência de quadro doloroso crônico refratário a medidas convencionais, comprometendo a qualidade de vida do paciente.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Dessa forma, a recusa da agravada em autorizar o tratamento prescrito extrapola os limites contratuais e revela-se desarrazoada, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (art. 421 e art. 422 do Código Civil).

Ora, como já ressaltei na decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, vem reiteradamente decidindo: “
que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
”. (STJ - REsp: 2177015, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/10/2024)

Feitas estas considerações e considerando que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravada, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Por sua vez, quanto à alegação de ausência de laudo médico circunstanciado, entendo que, em sede de tutela de urgência, não se pode exigir do consumidor um grau de prova equivalente à certeza plena. O art. 300 do CPC exige apenas a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, elementos que, no presente caso, restam suficientemente evidenciados pelos relatórios médicos, exames e prescrições juntados aos autos.

Quanto ao perigo de dano, é manifesto. O agravante tem 67 anos de idade e apresenta dor crônica de natureza incapacitante, o que justifica, inclusive, o pedido de tramitação prioritária nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). O prolongamento desnecessário de sofrimento físico e psíquico, sobretudo diante da inércia da operadora em garantir o tratamento adequado, traduz risco concreto à integridade do paciente, preenchendo o requisito do
periculum in mora
com absoluta clareza.

Ademais, a concessão da tutela antecipada recursal, no presente caso, não traz risco de irreversibilidade, uma vez que a intervenção cirúrgica requerida encontra-se contemplada no rol de procedimentos da ANS e é de cobertura obrigatória, inexistindo ônus excessivo ou irreparável à operadora, que poderá, em caso de procedência final diversa, discutir eventuais restituições ou compensações.

Portanto, preenchidos os requisitos legais e verificada a probabilidade do direito, entendo ser medida de justiça a concessão da tutela antecipada requerida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão liminar que determinou que a parte agravada, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a cirurgia de coluna por endoscopia em favor do agravante, conforme prescrição médica, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários à sua realização, sob pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025